Tribunal: TJBA
Processo: 8005942-82.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005942-82.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON SOUZA MACEDO

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA NÃO ALFABETIZADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE APOSIÇÃO DE DIGITAL E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. O Apelante sustenta a invalidade do negócio jurídico por ter sido celebrado por pessoa não alfabetizada sem a formalidade de instrumento público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa não alfabetizada, mediante aposição de sua impressão digital e assinatura de duas testemunhas, sem a utilização de instrumento público ou representação por procurador.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria tem mitigado o rigor das formalidades para a celebração de negócios jurídicos por pessoas não alfabetizadas, reputando válido o contrato de empréstimo consignado firmado com a aposição da impressão digital do contratante, desde que acompanhada pela assinatura de duas testemunhas instrumentárias e ausente vício de consentimento.

4. A formalidade é considerada suficiente para atestar a manifestação de vontade, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 595 do Código Civil. No caso concreto, a instituição financeira comprovou não apenas o cumprimento de tal requisito, mas também a efetiva transferência do valor do mútuo para a conta de titularidade do consumidor, o que reforça a validade do negócio e afasta a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MA, AC nº 00022388020138100034, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, Quinta Câmara Cível, j. 14/10/2019; TJ-CE, APL nº 0006474-24.2012.8.06.0066, Rel. Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira, 2ª Câmara Cível, j. 07/10/2015.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso interposto, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01